Tribunal: TJDFT
Processo: 0747562-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. BOMBA DE INFUSÃO. ROL DA ANS. INEXISTÊNCIA DE TAXATIVIDADE. ART. 10 DA LEI No 9.656/98, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.454/22. TRATAMENTO NÃO EXPERIMENTAL. EFICÁCIA BASEADA EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS OU RECOMENDAÇÃO DA CONITEC OU DE ÓRGÃO SIMILAR DE RENOME INTERNACIONAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO INVERSO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito da natureza do rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela ANS, estipulando se tratar de rol exemplificativo, constituindo apenas “referência básica para os planos privados de assistência à saúde”.
2. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos, exames, periodicidade e duração necessários, conforme a recomendação do profissional médico.
3. Conforme disposto no art. 10, § 13, da Lei no 9656/98, com a redação dada pela Lei no 14.454/22, no caso de tratamentos não previstos no rol de procedimentos da ANS, a cobertura será autorizada se existir “comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico” ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais”.
4. No caso, o autor comprovou que é acometido de diabetes mellitus tipo 1, realizou tratamentos cujos resultados se revelaram infrutíferos e há urgência em iniciar o tratamento com a Bomba de Insulina Minimed 780G. Além disso, o tratamento em questão não possui caráter experimental. Logo, o indeferimento da tutela de urgência representaria perigo de dano inverso ao autor e, caso ao final da demanda o pedido venha a ser julgado improcedente, a questão pode ser resolvida em perdas e danos, impondo-se ao autor o pagamento do tratamento realizado.
5. A multa diária (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, proporcionando ao processo um resultado útil, prático, atendendo, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais. (art. 536, § 1o, do CPC).
5.1. O montante fixado a título de multa diária obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mormente em se considerando o bem da vida protegido e a depreciação do quadro de saúde do participante registrado nas solicitações do médico assistente.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão mantida.